Tribunal: TJDFT
Processo: 0010329-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010329-48.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., SIG ENGENHARIA - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADOS: ROBERTO STEFAN FERNANDES DE AGUIAR, SORAIA GOMES NASCIMENTO DE AGUIAR, SIG ENGENHARIA - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA LTDA - EPP, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. DESPACHO TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alega deficiência na prestação jurisdicional e defende, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior. Já a segunda recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional. Aduz a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ, bem como, repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravante SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 36228992. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004